Tribunal: TJES
Processo: 5018769-35.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018769-35.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CELIA REGINA CREMASCO PINTO

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. OMISSÕES PARCIALMENTE CONFIGURADAS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS com o objetivo de integrar e esclarecer acórdão que, em sede de agravo de instrumento, afastou penhora de 5% sobre os proventos de aposentadoria da agravante Celia Regina Cremasco Pinto. A embargante aponta omissões quanto: (i) à análise das preliminares de intempestividade do agravo e de deslealdade processual; (ii) à impugnação à gratuidade de justiça; (iii) à consideração da integralidade dos rendimentos da agravada e sua participação em grupo econômico; (iv) à tese da menor onerosidade da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão omitiu-se ao não apreciar as preliminares de intempestividade do agravo de instrumento e de deslealdade processual; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à impugnação à gratuidade de justiça deferida à agravada; (iii) verificar se o acórdão deixou de considerar elementos fáticos relevantes à análise da impenhorabilidade dos proventos da agravada; (iv) determinar se houve omissão quanto à tese de menor onerosidade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O acórdão efetivamente deixou de enfrentar as preliminares de intempestividade e de deslealdade processual, o que justifica a integração por meio dos embargos de declaração.

4)
A análise da tempestividade revela que, embora o pedido de reconsideração não suspenda o prazo recursal, no caso a decisão reconsiderou parcialmente o teor da decisão anterior, reduzindo o percentual de penhora, o que constitui novo conteúdo decisório, admitindo-se, nessa hipótese, a impugnação por novo recurso, pelo que tempestivo o agravo interposto.

5)
A alegação de deslealdade processual não se sustenta, pois os agravos foram interpostos por litisconsortes distintos, com legitimidade e interesse recursal próprios, não se caracterizando abuso do direito de recorrer.

6)
As demais alegações da embargante — impugnação à gratuidade, análise de rendimentos e participação em grupo econômico, e tese da menor onerosidade — foram suficientemente enfrentadas no acórdão embargado, não havendo omissão, contradição ou obscuridade.

7)
Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à correção de error in judicando, sendo inadmissíveis quando manejados com essa finalidade.

8)
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando a fundamentação adequada, nos termos do § 1º do art. 489 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que, em sede de pedido de reconsideração, altera parcialmente o conteúdo da decisão anterior possui carga decisória própria e pode ser impugnada por recurso adequado.

2. A interposição de agravos autônomos por litisconsortes com interesses distintos não configura, por si só, deslealdade processual.

3. Não há omissão quando o acórdão examina suficientemente as questões relevantes à solução da controvérsia, ainda que não enfrente todos os argumentos suscitados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.003, §5º; 1.022; 218, §4º; 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ED Ag ED Ap nº 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19.06.2018; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 30.03.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC/15) se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Na hipótese, em relação às omissões acerca das preliminares, o recurso merece provimento.

A embargante aduz que o Agravo de Instrumento interposto por
Celia Regina Cremasco Pinto
seria intempestivo, ao argumento de que o prazo recursal deveria ter sido contado da decisão original que determinou a constrição sobre seus proventos (Id 53941606, proferida em 04/11/2024), e não da decisão subsequente (Id 55458203, proferida em 28/11/2024), que apenas apreciou pedido de reconsideração, o qual, em regra, não suspende nem interrompe o prazo para recorrer.

Contudo, em que pese a jurisprudência pacífica no sentido de que o mero pedido de reconsideração não possui o condão de suspender ou interromper o prazo recursal, a situação dos autos reveste-se de peculiaridade que impõe conclusão diversa.

A decisão de Id. 55458203, embora tenha sido proferida em resposta a um pedido de reconsideração formulado pela então agravante, não se limitou a simplesmente manter a decisão anterior, ao contrário, o juízo de primeiro grau, conforme se extrai da própria fundamentação da decisão de Id. 55458203,
reconsiderou parcialmente
o pronunciamento anterior, reduzindo o percentual da penhora incidente sobre os proventos da Sra. Celia Regina Cremasco Pinto de 15% (quinze por cento) para 5% (cinco por cento).

Tal alteração, ainda que para mitigar o gravame imposto, configura novo conteúdo decisório, reformando, em parte, a decisão primeva.

Nesse cenário, a nova decisão, ao fixar um novo patamar de constrição, gerou uma nova realidade processual para a parte executada, que persistia em seu inconformismo quanto à própria existência da penhora sobre seus proventos, independentemente do percentual. Assim, a decisão que aprecia pedido de reconsideração e efetivamente altera a substância da decisão anterior, como ocorreu no caso, é passível de impugnação pela via recursal adequada.

Sob esse prisma, verifica-se que o Agravo de Instrumento foi interposto em 02 de dezembro de 2024, em face da decisão proferida em 28 de novembro de 2024 (Id 55458203), de modo que a própria agravante afirmou não ter sido formalmente intimada desta última decisão quando da interposição do recurso.

Logo, considerando o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do Agravo de Instrumento (§5º do art. 1.003, CPC) e a regra do §4º do art. 218 do CPC, que reputa tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo, não há que se falar em intempestividade do recurso manejado pela
Sra. Celia Regina Cremasco Pinto
em relação à decisão de Id 55458203.

A embargante sustenta, ainda, a ocorrência de deslealdade processual, consubstanciada na interposição de três agravos de instrumento distintos, pelo mesmo patrono, contra a mesma decisão de primeira instância, os quais teriam sido distribuídos a três Relatores diferentes.

Em análise aos documentos apresentados pela própria embargante em suas contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 11308998, p. 2), verifica-se que, de fato, foram interpostos três recursos de Agravo de Instrumento contra a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica/ES, quais sejam:

- Agravo de Instrumento nº 5018769-35.2024.8.08.0000 (o presente), tendo como Agravante CELIA REGINA CREMASCO PINTO.

- Agravo de Instrumento nº 5018772-87.2024.8.08.0000, tendo como Agravante MARIA DA PENHA CREMASCO RODRIGUES.

- Agravo de Instrumento nº 5018775-42.2024.8.08.0000, tendo como Agravante RITA DE CASSIA CREMASCO MARIANI.

Embora os referidos recursos se voltem contra a mesma decisão de primeira instância, é cediço que o direito de recorrer é personalíssimo, assistindo a cada parte que se sentir prejudicada pela decisão judicial.

A simples interposição de recursos autônomos por litisconsortes passivos, ainda que com teses defensivas similares e representados pelo mesmo advogado, não configura, por si só, deslealdade processual ou abuso do direito de recorrer, se cada parte possui legitimidade e interesse recursal próprios.

No que concerne aos demais vícios ventilados pela embargante – relativas à impugnação à gratuidade de justiça, à integralidade dos rendimentos da embargada e sua participação em grupo econômico, bem como à tese da menor onerosidade da execução, infere-se que o acórdão

embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade
.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

De igual modo, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou parcial
provimento,
nos termos da fundamentação supra
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 23.06.2025 a 27.06.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão Virtual de 02 a 06.06.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões